Tribunal: TJPA
Processo: 0001581-57.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001581-57.2018.8.14.0130
APELANTE: PREFEITA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS, MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

APELADO: CRISTIANE DA SILVA NORONHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
MATÉRIA AFETA À REPERCUSSÃO GERAL NO STF. TEMA 784. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO PRECEDENTE SOB PENA DE SE ADOTAR ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO DE NATUREZA VINCULANTE DA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE IMPLIQUEM NA CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CRISTIANE DA SILVA NORONHA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3289635, que deu provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, modificou a sentença, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
MATÉRIA AFETA À REPERCUSSÃO GERAL NO STF. TEMA 784. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA EM FACE DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, ALTERAÇÃO
DA SENTENÇA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O STF consolidou, em sede de Repercussão Geral, o entendimento de que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, “ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato” .

2. Tendo sido aprovada a impetrante em 30º lugar para o cargo ao qual concorreu, mesmo que se admitisse, para fins de argumentação, que todas as treze contratações temporárias elencadas nos autos fossem irregulares, não haveria possibilidade de que ela lograsse ser nomeada e empossada no cargo almejado, pois sua colocação permaneceria fora da quantidade de vagas ofertadas.

3. A própria apelada reconhece ter sido aprovada fora do número de vagas previsto no edital do certame, de modo que não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.

4. Recurso conhecido e provido. Em remessa necessária, sentença modificada.

A ora agravante sustenta, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 3389987),
que o precedente utilizado na decisão ora agravada comporta uma exceção, que deve ser compreendida de forma mais extensa, garantindo, assim, o direito pleiteado pela ora recorrente.

Defende, desse modo, que
o seu direito subjetivo à nomeação pleiteado exsurge em decorrência de preterição, arbitrada e imotivada, por parte da Administração Pública, devido a não observância da ordem de classificação, a qual teria sido demonstrada pela candidata com a juntada de todos os documentos anexos ao processo, que comprovariam a
existência de servidores contratados ilegalmente diretamente pela Administração a fim de ocuparem cargos públicos correspondentes ao almejado pela recorrente.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id. 3688710.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

In casu
, a agravante foi aprovada em 30º (trigésimo) lugar para o “cargo 37 – Técnico em Enfermagem, Zona Urbana” no concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Ulianópolis e regido pelo Edital nº 001/2015 (Id nº 2799272, fls. 101 e seguintes).

Nos termos do Anexo I do Edital n° 04/2016/PMU, tem-se claramente que foram ofertadas, para o cargo de Técnico em Enfermagem, Zona Urbana, 11 (onze) vagas (id. 2799274 – fls.122/123).

A agravante defende que
o seu direito subjetivo à nomeação em concurso exsurge em virtude de preterição, arbitrada e imotivada, por parte da Administração Pública, que não teria observado a ordem de classificação, fato que teria sido demonstrado com a juntada de todos os documentos anexos ao processo.

Cumpre ressaltar que, na origem, trata-se de mandado de segurança, o qual, como sabido, exige a produção de prova pré-constituída das alegações garantidoras do direito líquido e certo do pleito que vier a ser postulado, o que, na hipótese, restringiu-se a uma lista de 13 (treze) Técnicos em Enfermagem temporários (Id nº 2799276, fls. 158/183).

Assim, não se trata, como argumentou a ora recorrente, de dar interpretação extensiva ao precedente RE 837311 do STF
[1]
, utilizado como parâmetro jurisdicional na decisão ora agravada, pois, nos autos, não ficou comprovada a preterição da candidata, visto que a somatória dos 15 (quinze) candidatos empossados no cargo pretendido pela ora agravante às 13 (treze) contratações que reputa como irregulares não alcança a 30ª (trigésima) colocação obtida pela autora.

Destarte, reconhecer o alegado direito à nomeação não seria dar interpretação extensiva, mas, sim, adotar entendimento contrário ao precedente utilizado, que goza de natureza vinculante e é claro no que diz respeito às hipóteses de convolação da expectativa de direito subjetivo à nomeação, não tendo nenhuma destas sido observada no caso em julgamento.

Na situação sob análise, repise-se, a agravante não comprovou cabalmente a sua preterição no concurso multimencionado, detendo apenas mera expectativa de direito, logo sem direito à nomeação e posse ao cargo a que concorreu no certame, visto que a eventual liberação das alegadas vagas ocupadas por servidores temporários não é capaz de implicar na vacância de cargos em número suficiente para alcançar a classificação dela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela autora, mantendo em todos os termos a decisão recorrida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Belém, 04/11/2020